Tribunal: TJDFT
Processo: 0722616-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0722616-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: NATALIA PEREIRA NOVO DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a eventual perda do objeto do agravo (ID 73999823). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator